Tribunal: TJPA
Processo: 0801788-31.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6048 - Contribuições Previdenciárias
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801788-31.2021.8.14.0061

APELANTE: RAIMUNDA SANCHES DE SOUZA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO,
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL
.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE CONCESSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PREVIDENCIÁRIOS AO SUCESSOR
. SERVIDOR PÚBLICO.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA.
INATIVIDADE AUTOMÁTICA. ATRASO NO ATO DE CONCESSÃO. SERVIÇOS PRESTADOS APÓS OS 70 ANOS DE IDADE. OMISSÃO DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR.
PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. PRETENSÃO DE VALORES RETROATIVOS À DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
.
FALECIMENTO DO SEGURADO ANTES DE AJUIZAR A AÇÃO. AÇÃO AJUIZADA PELA ESPOSA. DIREITO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-
A questão consiste em verificar o direito da Apelante, viúva do ex-servidor, já falecido, em perceber valores retroativos referentes à aposentadoria compulsória a que fazia jus o
de
cujus e que fora indevidamente negada pelo Município Apelado.

2-É cediço que a aposentadoria compulsória constitui-se em obrigação do Ente Público que deve inativar de forma automática o servidor, para que este deixe de desempenhar suas atividades ao completar a idade limite de permanência no serviço público, de forma que independe de pedido do servidor.

3-Sobre o tema, a Constituição Federal em seu artigo 40, §1º, II, com redação anterior à EC 88/2015, uma vez que
tempus regit actum
,

estabelece que os servidores
titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
serão aposentados, compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição.

4- O
ex-servidor Raimundo de Souza
foi servidor do Município de Tucuruí desde 07.08.1978 (Id
11996986 - Pág.
1) e completou 70 anos em 18.05.2008 (Id
11996975 - Pág. 1
), tendo continuado em atividade até agosto de 2018 quando contava com 80 anos de idade, apesar de seu requerimento
administrativo de aposentadoria 03.04.2017.

5-Em que pese o fato de a Administração Pública não o ter aposentado automaticamente, a juntada da Portaria nº 197/2018-GP em que consta que a exoneração deu-se por ocasião de sua aposentadoria compulsória, corrobora que o
de cujus
fora aposentado em 2018, antes de seu óbito ocorrido em 01.07.2020 e antes do requerimento de pensão por morte pela Apelante em 08.10.2020.

6-Assim, diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos, bem como, diante da ausência de apresentação de certidão que ateste a ausência de concessão de benefício previdenciário ocasionada pelo requerimento do ex-servidor em 2018, presume-se verdadeira a concessão de aposentadoria em agosto de 2018.

7-É certo, porém,
que embora já tivesse o Apelado completado 70 anos,
o descumprimento do
dever da Administração Pública de afastar o servidor de forma automática e compulsória quando do implemento da idade-limite, caracteriza
o dever de indenizar.

Precedentes
do C. STJ e desta E. Corte.

8-Ainda que
o ex-servidor não tenha ajuizado ação para requerer os valores retroativos à título de indenização, é certo que não se deve confundir o direito personalíssimo ao requerimento de benefício previdenciário com o direito às diferenças pecuniárias de benefício já concedido ao segurado falecido, como ocorre no caso.
Precedentes.

9-Ainda que o benefício de aposentadoria não se transmita ao herdeiro, persiste seu interesse quanto aos créditos pretéritos, retroativos à data do requerimento administrativo e pagáveis até a data do óbito. Precedentes.

10-Desta forma, assiste razão à Apelante, que na qualidade de dependente do
de cujus
, pretende a percepção dos valores pecuniários retroativos à data do requerimento administrativo (abril de 2017) não percebidos em vida pelo seu companheiro.

11-
Apelação
conhecida e provida, à unanimidade.
S
entença reformada. Condenação do Município de Tucuruí ao pagamento dos valores devidos à título de aposentadoria não percebidos em vida pelo ex-servidor, retroativos à data do requerimento administrativo (abril de 2017) até a concessão do benefício a ser revertida em favor da Apelante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 21ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 17 a 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
0801788-31.2021.8.14.0061
- PJE)
interposta por
RAIMUNDA SACHES DE SOUZA

contra
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
, diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí

- PA
,
nos autos da AÇÃO DE CONCESSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PREVIDENCIÁRIOS AO SUCESSOR, ajuizada pela Apelada.

A sentença recorrida teve a seguinte conclusão:

“DISPOSITIVO

A partir das argumentações expostas no tópico anterior, JULGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e decido pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão da parte autora.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas judiciais.

Tendo em vista, porém, a clara a incapacidade econômica da parte, tanto que foi beneficiada pela justiça gratuita logo no início do feito, faz-se necessária a incidência no caso da norma albergada no artigo 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil.

Assim, apesar da condenação nas custas judiciais, determino a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos.

Intime-se as partes.
(...) “

A Autora interpôs recurso de Apelação
aduzindo que é viúva de Raimundo Souza, já falecido, que era servidor público desde 07/08/1978, o qual requereu aos 78 anos de idade (03/04/2017), aposentadoria compulsória junto ao Apelado, direito este confirmado mediante declaração emitida em 13/07/2017 pela Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Tucuruí, ID nº 27321197 onde afirma que o
de cujos
estaria apto a concluir seu processo de aposentadoria junto ao Apelado, contudo seu pedido de aposentadoria fora indeferido.

Afirma a Apelante que o
de cujos
após solicitar por diversas vezes sua aposentadoria sendo a primeira em 03/04/2017, já com 38 anos de contribuição, continuou trabalhando até maio de 2018 que por motivo de saúde, já com 80 anos de idade e com saúde fragilizada, ficou no aguardo do parecer jurídico do Apelado para adquirir sua aposentadoria, fato que só veio ocorrer em 15/07/2018, e pasmem indeferida.

Alega que na data de 26/07/2018, o
de cujos
já com sequela de AVC, PARKINSONISMO/HAS, e sem recurso para compra de medicamentos do qual necessitava, além da sobrevivência de sua família, buscou por várias vezes junto ao Órgão Municipal sua aposentadoria, também sem sucesso.

Informa que em 30/06/2020, o então servidor entrou com requerimento de aposentadoria junto ao INSS, tendo seu pedido de aposentadoria também indeferido em 21/09/2020, sob alegação de que o requerente não era segurado da previdência social.

O De Cujus, já com 82 anos, veio a falecer em 01/07/2020, um dia após

dar entrada acima junto ao INSS por complicação de saúde causada pela COVID-19, sem ter conseguido sua aposentadoria, deixando a viúva, Sra. Raimunda Sanches, viúva com 76 anos.

Afirma que após o falecimento de seu companheiro, a Apelante solicitou pedido de pensão por morte em 08/10/2020, diante do Apelado (IPASET), tendo seu pedido deferido, fato este que confirmava que o
de cujus
, teria seu direito adquirido de aposentadoria pelo Regime de Previdência do Município antes de falecer, pelo que a Apelante ingressou com a presente ação em busca do direito aos valores de aposentadoria adquirida junto a Apelada e não pagos em vida ao
de cujo
, cujo direito fora negado por sentença.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Apelo e a consequente reforma da sentença, para o reconhecimento do direito ao retroativo dos proventos da aposentadoria compulsória que o de cujus deixou de receber em vida, desde 2017 até o requerimento da pensão por morte ocorrido em 08/10/2020.

Não foram apresentadas contrarrazões pelo Apelado, consoante certificado nos autos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados ao Ministério Público,
que,

na qualidade de fiscal da ordem jurídica,
informou a desnecessidade de sua intervenção, em razão da
falta de interesse público primário e relevância social
que justifiquem a atuação Ministerial.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DA APELAÇÃO, passando a apreciá-la.

A questão consiste em verificar o direito da Apelante, viúva do ex-servidor, já falecido, em perceber valores retroativos referentes à aposentadoria compulsória a que fazia jus o
de
cujus e que fora indevidamente negada pelo Município Apelado.

É cediço que a aposentadoria compulsória constitui-se em obrigação do Ente Público que deve inativar de forma automática o servidor, para que este deixe de desempenhar suas atividades ao completar a idade limite de permanência no serviço público, de forma que independe de pedido do servidor.

Sobre o tema, a Constituição Federal em seu artigo 40, §1º, II, com redação anterior à EC 88/2015, uma vez que
tempus regit actum
,

estabelece que os servidores
titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações,
serão aposentados, compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, senão vejamos:

CF/88

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003).

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

II - compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 1998)

A seu turno a Lei Municipal nº 9.757/2013, que dispõe sobre a criação do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Tucuruí – IPASET e organiza o regime próprio de previdência dos funcionários públicos do Município de Tucuruí, estabelece,
in verbis
:

Art. 46.
O segurado será automaticamente aposentado aos setenta anos de idade
, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, calculados na forma estabelecida no art. 65 da presente Lei.

§ 1º Ao atingir a idade fixada no caput deste artigo, o segurado é considerado portador de "incapacidade ficta", para fins laborais junto ao serviço público considerada jure et jure, nos termos do que dispõe o art. 40, II, da Constituição Federal.

§ 2º A aposentadoria será declarada por ato da autoridade competente, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o funcionário atingir a idade-limite de permanência no serviço público.

§ 3º As aposentadorias concedidas conforme este artigo serão reajustadas de acordo com o disposto no art. 66 da presente Lei. (Grifei)

Dos autos, constata-se que o
ex-servidor Raimundo de Souza
foi servidor do Município de Tucuruí desde 07.08.1978 (Id
11996986 - Pág.
1) e completou 70 anos em 18.05.2008 (Id
11996975 - Pág. 1
), tendo continuado em atividade até agosto de 2018 quando contava com 80 anos de idade, apesar de seu requerimento
administrativo de aposentadoria 03.04.2017.

Em que pese o fato de a Administração Pública não o ter aposentado automaticamente, a juntada da Portaria nº 197/2018-GP em que consta que a exoneração deu-se por ocasião de sua aposentadoria compulsória, corrobora que o
de cujus
fora aposentado em 2018, antes de seu óbito ocorrido em 01.07.2020 e antes do requerimento de pensão por morte pela Apelante em 08.10.2020.

Assim, diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos, bem como, diante da ausência de apresentação de certidão que ateste a ausência de concessão de benefício previdenciário ocasionada pelo requerimento do ex-servidor em 2018, presume-se verdadeira a concessão de aposentadoria em agosto de 2018.

É certo, porém,
que embora já tivesse o Apelado completado 70 anos,
o descumprimento do
dever da Administração Pública de afastar o servidor de forma automática e compulsória quando do implemento da idade-limite, caracteriza
o dever de indenizar.

Neste sentido é o entendimento do C. STJ, senão vejamos o precedente abaixo:

RESPONSABILIDADE CIVIL.
ATRASO NO ATO DE APOSENTADORIA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. CONDUTA OMISSIVA. PRESENÇA DO NEXO DE CAUSALIDADE
. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. PRECEDENTES STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ARTIGO 255 RISTJ. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. 1.
Ação indenizatória por danos materiais decorrente de atraso na concessão de aposentadoria pelo Estado recorrido cujo pedido fora formulado em 28 de dezembro de 2000, e somente publicado o ato em 18.12.2001, interregno no qual a autora esteve obrigada a continuar prestando serviços
. (fls. 248) 2.
A existência do fato danoso e o necessário nexo causal entre a omissão e os prejuízos decorrentes da mesma conduta ressoa inequívoco porquanto o simples fato de a pessoa ser compelida a trabalhar em período no qual, legalmente, já poderia fazer jus à mesma renda na inatividade, decorrente dos proventos de aposentadoria, já configura, à saciedade, evento lesivo ao interesse da parte e à livre manifestação de vontade. 3. Precedentes: REsp 1044158/MS, DJ 06.06.2008; REsp 688.081/MS, julgado em 10.04.2007; REsp 688.081/MS, julgado em 10.04.2007; REsp 983.659/MS, DJ de 06.03.2008; REsp 953497/PR, DJ 04.08.2008.
4. In casu, assentou o Tribunal a quo, que o aguardo pelo período de oito meses e vinte dias para a sua concessão não configura a prática de ato omissivo, com abuso de poder, pela administração. Ao contrário do que sustenta a recorrente, não é de ser aplicado o exíguo prazo de 30 dias, estatuído no § 1º do art. 180 da Lei 1.102/90, que se refere ao direito de petição assegurado, ao servidor público, em razão da complexidade que envolve o ato de concessão de aposentadoria. (...) 5. Outrossim, é cediço na Corte que: "(...) no caso, como a lei fixa prazo para a Administração Pública examinar o requerimento de aposentadoria, o descumprimento desse prazo impõe ao administrador competente o dever de justificar o retardamento, o que gera uma inversão do ônus probatório a favor do administrado. Assim, cabe ao Estado-Administração justificar o retardo na concessão do benefício. Se não o faz, há presunção de culpa, que justifica a indenização proporcional ao prejuízo experimentado pelo administrado." (REsp 1.044.158/MS, DJe 06.06.2008) 6. A divergência jurisprudencial, ensejadora de conhecimento do recurso especial, deve ser devidamente demonstrada, conforme as exigências do parágrafo único do art. 541 do CPC, c/c o art. 255 e seus parágrafos, do RISTJ. 7. Visando a demonstração do dissídio jurisprudencial, impõe-se indispensável avaliar se as soluções encontradas pelo decisum recorrido e os paradigmas tiveram por base as mesmas premissas fáticas e jurídicas, existindo entre elas similitude de circunstâncias. 8. Recurso especial parcialmente conhecido, e nesta parte provido

(STJ - REsp: 952705 MS 2007/0113626-3, Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 06/11/2008, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 17/12/2008 – grifei)

Neste sentido também é o entendimento desta E. Corte e da jurisprudência pátria, senão vejamos os precedentes abaixo:

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA - REEXAME. NECESSIDADE ? SERVIDOR PÚBLICO.
APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. SERVIÇOS PRESTADOS APÓS OS 70 ANOS DE IDADE. INATIVIDADE AUTOMÁTICA
- NÃO CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. INDEVIDO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS -
INDENIZAÇÃO DANO MATERIAL. DEVIDA
? DANO MORAL. INDEVIDO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA ? FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA ? CUSTAS. ISENÇÃO. 1- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição; 2-
O art. 40, § 1º, inciso II, da Constituição Federal, prevê a compulsoriedade da aposentadoria do servidor público aos 70 (setenta) anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, sendo dever da Administração Pública afastá-lo de forma automática e compulsória quando do implemento da idade-limite. Logo, deve ser confirmada a sentença no ponto em que determinou o jubilamento compulsório do autor com proventos proporcionais;
3- O abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da CF, é um benefício previsto que será concedido ao servidor que preencher os requisitos necessários para aposentadoria voluntária no cargo que exerce, o que não ocorreu com o autor, que havia completado o requisito da idade (65 anos), previsto no artigo 40, § 1º, III, ?b?, da CF/88, porém não havia implementado o requisito do tempo de contribuição; 4- Muito embora o autor não tenha comprovado que teve despesas decorrentes do atraso na concessão de sua aposentadoria compulsória, a indenização por dano material é devida pela não percepção dos valores referentes aos proventos a que teria direito no período compreendido entre a data em que completou 70 (setenta) anos de idade, até a efetiva publicação do ato de concessão da aposentadoria no Diário Oficial; 5- Não identificada qualquer ofensa pessoal ou a direito imaterial do autor, não se pode compactuar com a assertiva de que ele sofreu ?angústia e aflição? por ter que trabalhar. Logo, escorreita a sentença que deixou de condenar o Município em dano moral; 6- O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC (porque previsto no texto original); b) INPC de 04/2006 a 29/06/2009, conforme o art. 31 da Lei nº 10.741/03, combinado com a Lei nº 11.430/06, precedida da MP nº 316, de 11/08/2006, que acrescentou o art. 41-A à Lei nº 8.213/91; c) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O dies a quo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga. 7- Juros de mora, nos termos a saber: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73; 8- A condenação em honorários advocatícios no valor de R$500,00 (quinhentos reais), observa a equanimidade e a proporcionalidade para tal exigíveis na disposição dos §§ 3º e 4º, do art. 20, do CPC/73. Ademais, constatada a sucumbência recíproca, a compensação dos honorários advocatícios constitui imposição legal (art. 21, do CPC/73); 9- O Município de Belém fica isento do pagamento das custas, na forma do disposto na alínea ?g?, do art. 15, da Lei Estadual nº 5.738/93; 10- Reexame Necessário, Apelação e Recurso Adesivo conhecidos. Apelação e Recurso Adesivo desprovidos. Em Reexame, sentença parcialmente alterada.

(TJ-PA - AC: 00195182820138140301 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 15/03/2018 – grifei)

DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. ATRASO NO ATO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. CONDUTA OMISSIVA. PRESENÇA DO NEXO DE CAUSALIDADE. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. PRECEDENTES STJ. DESPROVIMENTO DO APELO VOLUNTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA, TAMBÉM, EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. Ação indenizatória por danos materiais decorrente de atraso na concessão de aposentadoria compulsória pelo ente público empregador e pelo Órgão Previdenciário, onde o servidor teria completado 70 anos de idade em 01.03.2007, sendo o pedido de aposentadoria compulsória formulado em 20.10.2010, e a Portaria n. 335, que o aposentou, publicada de 10 de maio de 2011, interregno no qual a parte autora esteve obrigada a continuar prestando serviços. 2. Deixando a administração de aposentar compulsoriamente o servidor público aos 70 anos, é devida reparação pelo dano material, no caso, correspondente aos proventos de aposentadoria, pois o salário recebido no montante equivalente aos servidores da ativa foi pago em remuneração ao trabalho desenvolvido. 3.
Tratando-se de aposentadoria compulsória, a mesma independe de pedido do servidor, de forma que deve a administração, afastar compulsoriamente o servidor da atividade laboral no dia seguinte ao do aniversário de 70 anos e ao Órgão Previdenciário conceder o benefício previdenciário no prazo máximo de 30 dias, a contar da data em que o servidor deveria ter sido afastado compulsoriamente, porquanto é inadmissível que o órgão previdenciário atrase a concessão da aposentadoria sob o argumento de que o servidor não tenha efetuado pedido de aposentadoria, que não tenha sido informado pelo ente estatal empregador sobre o afastamento compulsório do servidor ou que não tenha em seus registros a informação sobre a idade de seus segurados
.

(TJ-AC - APL: 07112266620148010001 AC 0711226-66.2014.8.01.0001, Relator: Júnior Alberto, Data de Julgamento: 19/02/2016, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 22/02/2016 – grifei)

Neste viés, ainda que
o ex-servidor não tenha ajuizado ação para requerer os valores retroativos à título de indenização, é certo que não se deve confundir o direito personalíssimo ao requerimento de benefício previdenciário com o direito às diferenças pecuniárias de benefício já concedido ao segurado falecido, como ocorre no caso. Neste sentido:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. TRABALHADOR URBANO.
DIFERENÇA PECUNIÁRIAS. FALECIMENTO DO SEGURADO ANTES DE AJUIZAR A AÇÃO
E PERÍCIA ADMINISTRATIVA. AÇÃO AJUIZADA PELA ESPOSA. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES. INCAPACIDADE COMPROVADA. SENTENÇA REFORMADA. 1.
O direito a benefício previdenciário tem caráter personalíssimo, não se transmitindo aos herdeiros. Contudo, o direito à concessão da benesse não pode ser confundido com o direito às diferenças pecuniárias de benefício já concedido ao segurado falecido, ou mesmo com o direito à percepção de valores referentes ao benefício requerido administrativamente pelo segurado antes do óbito.
2.Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais; c) a incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou permanente e total (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral. 3.Na hipótese em análise, verifica-se que ficaram comprovados nos autos a qualidade de segurado da Previdência Social do de cujus e o cumprimento da carência exigida para concessão do benefício postulado, conforme dados do CNIS (vínculos com a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA-MG, no período de 17/02/1997 a 02/2019). 4.(...). 8. Apelação da parte autora parcialmente provida.

(TRF-1 - AC: 10187686420204019999, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL SÔNIA DINIZ VIANA, Data de Julgamento: 15/07/2021, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: PJe 15/07/2021 PAG PJe 15/07/2021 PAG - grifei)

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALECIMENTO DO SEGURADO ANTES DE AJUIZAR A AÇÃO. LEGITIMIDADE DE AGIR. 1.
Reconhecida a legitimidade ativa da Sucessãom, uma vez que o falecido postulou a concessão de benefício na via administrativa.
2. Anulada a sentença para determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

(TRF-4 - AC: 50182477220174049999 5018247-72.2017.4.04.9999, Relator: GISELE LEMKE, Data de Julgamento: 26/02/2019, QUINTA TURMA - grifei)

Ainda que o benefício de aposentadoria não se transmita ao herdeiro, persiste seu interesse quanto aos créditos pretéritos, retroativos à data do requerimento administrativo e pagáveis até a data do óbito. Neste sentido:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO DOENÇA E APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE PARCIAL. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA NO CURSO DO PROCESSO. HABILITAÇÃO E DIREITOS DOS HERDEIROS AOS CRÉDITOS PRETÉRITOS. PERÍCIA INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS MÉDICOS. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. 1.
Não obstante o falecimento da parte autora no curso do processo, e embora o benefício de aposentadoria não se transmita ao herdeiro, persiste seu interesse quanto aos créditos pretéritos, retroativos à data do requerimento administrativo e pagáveis até a data do óbito. Inteligência do art. 112 da Lei 8.213/1991
. Precedente: (TRF1, Numeração Única: 0009360-32.2006.4.01.9199 - AC 2006.01.99. 007750-5/GO; Terceira Turma Suplementar, Rel. Juiz Federal Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes, e-DJF1 de 21/09/2012, p. 1.436). 2. Os requisitos indispensáveis para a concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença/aposentadoria por invalidez são: a) a qualidade de segurado; b) a carência de 12 (doze) contribuições mensais, salvo nas hipóteses previstas no art. 26, II, da Lei 8.213/91; c) incapacidade para o trabalho ou atividade habitual por mais de 15 dias ou, na hipótese da aposentadoria por invalidez, incapacidade (permanente e total) para atividade laboral. 3. A conclusão da perícia (fls. 57/v) indica que o segurado falecido, o qual exercia a atividade de eletricista, não estava impossibilitado para o trabalho, tendo em vista que o autor apenas apresentava enfermidades que geravam crises imprevisíveis de convulsões (epilepsia). O perito entendeu que, apesar das enfermidades demonstradas, o autor não estava incapacitado para o exercício de suas atividades laborais. Logo, inexiste direito à fruição do auxílio doença ou da aposentadoria por invalidez. 4. O superveniente falecimento do segurado, inviabilizando a realização de perícia judicial de incapacidade, prejudica a demanda, quando não há registros e/ou exames médicos nos quais se possa basear pericia indireta, nem sendo cabível suprir-se a falta mediante prova testemunhal. 5. No caso concreto, não houve comprovação da incapacidade laborativa, seja pelos documentos constantes aos autos (o autor não juntou aos autos laudos médicos atestando a sua incapacidade para o labor em razão da doença que o acometia), seja pela prova pericial produzida. 6. Apelação da parte autora provida em parte para afastar a sentença de extinção, porém julgando improcedente o pleito autoral.

(TRF-1 - AC: 00327067020104019199, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL JOÃO LUIZ DE SOUSA, Data de Julgamento: 08/02/2019, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DA BAHIA, Data de Publicação: 14/03/2019)

Desta forma, assiste razão à Apelante, que na qualidade de dependente do
de cujus
, pretende a percepção dos valores pecuniários retroativos à data do requerimento administrativo (abril de 2017) não percebidos em vida pelo seu companheiro.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à APELAÇÃO,

reforma-se a sentença para condenar o Município de Tucuruí ao pagamento dos valores devidos à título de aposentadoria não percebidos em vida pelo ex-servidor, retroativos à data do requerimento administrativo (abril de 2017) até a concessão do benefício a ser revertida em favor da Apelante, nos
termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2024